Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA CHRISTINA LINS DE ALBUQUERQUE BARBOSA em face da decisão (p. 462) que, proferida na ação de divisão e demarcação movida em desfavor de RICARDO DA SILVEIRA FRANCO, CLECY COSTA FRANCO e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, procedeu a inclusão da TERRACAP na lide e determinou a redistribuição dos autos para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em suma, afirma que a inclusão da TERRACAP foi incorreta, visto que a questão da competência já estaria preclusa, diante da decisão que afastou a litispendência. Defende que a TERRACAP não detém interesse na demarcação dos limites internos do condomínio, mas tão somente em definir os limites externos do terreno (o que não é objeto do processo originário), com bem pontuou esta Eg. 3a Turma Cível ao afastar a litispendência alegada em recurso. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário na Vara do Meio Ambiente. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento para, reformando a r. decisão recorrida, firmar a competência da 14a Vara Cível de Brasília para julgar o feito e indeferir o pedido de inclusão da TERRACAP no polo passivo da demanda. Preparo recolhido (ID 14426650). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). A controvérsia limita-se a definir se a inclusão da TERRACAP na lide não mais seria possível, diante da possível preclusão de tal questão em decisão anterior. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da concessão de liminar. Isso porque, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois, ao menos em uma análise perfunctória, entendo que não houve preclusão da matéria. Veja-se que restou decidido apenas que não haveria litispendência a ser declarada entre os autos originários e o processo no 27/25/91, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em momento algum se decidiu que a TERRACAP era parte ilegítima. Assim sendo, ad cautelam, o magistrado determinou a intimação da TERRACAP para informar se teria interesse jurídico no feito. A empresa pública, por sua vez, informou seu interesse no processo, pois a área seria de sua propriedade e é objeto de desapropriação amigável, conforme petição às fls. 455. Dessa forma, ausente o necessário requisito da probabilidade do direito a amparar o pedido liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora